Tribunal: TJBA
Processo: 0000152-06.2012.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000152-06.2012.8.05.0263 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PAULO DE JESUS CUNHA Advogado(s): HALISSON SILVA DE BRITO, CAMILA OLIVEIRA SOARES, ISABELA GOMES BENEVIDES, MARINA ANDRADE FERREIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. INDIVÍDUO CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS A DEFENSOR DATIVO. APELO DEFENSIVO. PLEITO DE REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. ALEGAÇÃO DE ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. RECHAÇADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACOLHIDO. CONSIDERAÇÃO, EM DESFAVOR DO AGENTE, DE CONDENAÇÃO POR CRIME POSTERIOR. ART. 63, CP. REQUERIMENTO PARA CONSIDERAR A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE IN CASU. EXCEÇÃO JURISPRUDENCIAL À APLICAÇÃO DA ATENUANTE PELO STJ EM TRIBUNAL DO JÚRI (AGRG NO RESP N. 2.192.409/MT). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No que toca à irresignação defensiva sobre a dosimetria da pena, esta merece parcial acolhimento. 2. Quanto à pena-base, observa-se que o cálculo dosimétrico se mostra escorreito, notadamente porque elencou cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, justificando a razão pela qual houve seu recrudescimento: a ocorrência de motivo torpe, a qual, em que pese se trate de qualificadora, pode funcionar como circunstância judicial diante da existência de outras qualificadoras in casu. Nesse particular, quanto ao critério de exasperação relativo à circunstância desvalorada, tem-se que o magistrado singular utilizou o parâmetro de 1/8 sobre o intervalo das penas máximas e mínimas – ou seja, 02 (dois) anos e 03 (três) meses –, em total conformidade com a orientação jurisprudencial diante de sua razoabilidade e proporcionalidade. 3. Na segunda etapa, verifica-se que o juiz se equivocou ao considerar a agravante da reincidência em desfavor do apelante, posto que se utilizou de condenação por ilícito posterior ao ora em julgamento, o que configura franca violação às disposições do art. 63, Código Penal. Agravante afastada. 4. No que concerne à suposta incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), de acordo com o entendimento mais recente do STJ, em se tratando de delitos afeitos ao Tribunal do Júri, “a atenuante da confissão espontânea pode ser aplicada quando a confissão é feita em juízo e não retratada, sendo corroborada pela defesa em plenário” (AgRg no REsp n. 2.192.409/MT). Desse modo, sabendo-se que houve alteração da versão dos fatos pelo recorrente, chegando a mencionar que recebeu dinheiro para admitir a prática delitiva em momentos anteriores, há que enquadrar seu comportamento no rol daqueles insertos no julgado acima invocado. 5. Sanção final fixada ao agente redimensionada 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, ex vi art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO ESTADO DA BAHIA. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES. NULIDADE PELA PREVISÃO DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM PLENÁRIO NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA O ARBITRAMENTO. REJEIÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. REDUÇÃO DO VALOR. VIABILIDADE. TRAMITAÇÃO REGULAR DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Estado da Bahia interpôs Apelação Criminal contra capítulo específico da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor de defensor dativo, arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 2. No que refere à primeira preliminar, afirma a existência, na Defensoria Pública, de Grupo Especializado para a defesa do Tribunal do Júri, com atuação em Plenário, nos termos da Resolução n. 11, de 07 de outubro de 2019, revelando-se, portanto, inadequada a nomeação de defensor dativo para atuação no presente feito. Tal irresignação, no entanto, não merece ser acolhida porque a atuação do recorrido, embora tenha ocorrido em processo afeito ao Tribunal do Júri, decorreu da própria deficiência da Defensoria Pública em patrocinar os interesses do acusado na Comarca de Ubaíra/BA, já havendo ciência do Estado acerca desta nomeação desde abril/2023 e sem qualquer movimentação para designar defensor público para atuar no feito, ainda que em plenário. 3. Quanto à alegação de incompetência do juízo criminal para o arbitramento dos honorários advocatícios, não merece acolhida, pois é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, uma vez nomeado defensor dativo para atuar em processo criminal, os respectivos honorários são legitimamente arbitrados pelo juízo criminal que presidiu o feito, sendo que a sentença proferida, transitada em julgado, constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível. Preliminar rejeitada. 4. No mérito, importa consignar a observância do procedimento previsto para a nomeação do advogado dativo, nos termos dos §§1º e 2º do art. 5º da Lei n. 1.060/50, bem como o acerto do magistrado de primeiro grau em nomear o defensor dativo, considerando-se os bens jurídicos envolvidos na seara criminal, sobretudo o direito à defesa e contraditório do acusado, bem como o cerceamento do seu status libertatis e a necessidade de uma prestação jurisdicional célere. 5. É ônus do Estado a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem parcos recursos (art. 5º, LXXIV, da CRFB/88) e, na ausência ou insuficiência de Defensoria Pública naquela localidade quando da ocorrência dos fatos, deve realizar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado, que, à revelia das suas demais obrigações profissionais, atuou na proteção dos direitos do réu e princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, , agindo como elemento essencial à efetivação do processo penal. 6. O pedido de redução do valor arbitrado a título e honorários merece provimento. A atuação do causídico na ação penal de origem circunscreveu-se a apresentar rol de testemunhas e atuar em plenário, não se verificando nos autos obstáculos e dificuldades excepcionais ao desempenho do múnus processual, de modo que o montante total fixado pelo juízo sentenciante não se mostra razoável na presente hipótese, fazendo-se necessária a sua readequação. 7. Considerando-se os critérios relacionados à complexidade da causa, diligência, zelo profissional e tempo de tramitação da ação, reduz-se para R$ 3.000,00 (três mil reais) os honorários advocatícios devidos pelo recorrente, montante que, sem aviltar e/ou desvalorizar a profissão, se revela mais adequado e proporcional para remunerar os serviços prestados pelo defensor dativo nomeado. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos das apelações n. 0000152-06.2012.8.05.0263, provenientes do MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBAÍRA/BA, em que figuram como apelantes PAULO DE JESUS CUNHA e o ESTADO DA BAHIA, e, como apelados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e LUCAS DE JESUS OLIVEIRA BARRETO, respectivamente. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto condutor: a) conhecer e dar parcial provimento ao apelo interposto pela defesa apenas para afastar a circunstância agravante reconhecida na sentença em desfavor de PAULO DE JESUS CUNHA, retificando-se sua pena definitiva para o total de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, ex vi art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal; e, b) conhecer o recurso do ESTADO DA BAHIA, rejeitar as preliminares aventadas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir os honorários de defensor dativo fixados na sentença para o total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 06